Tribunal: CARF
Processo: 10930.004470/2010-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.004470/2010-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.804 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
DEBORA CRISTIANE GODOY SIMON ESTEVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
INTEMPESTIVIDADE . IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO
RECURSO .
Não será conhecido para apreciação e julgamento do mérito o recurso
interposto junto ao órgão julgador administrativo após transcorrido o prazo
legal para sua apresentação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

A seguir, transcrevo relatório do acórdão no 06-36.661 da 6a Turma da DRJ em
Curitiba/PR (fls. 114 e segs.).
“Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 30/34 exige-se da contribuinte
R$ 3.447,51 de imposto suplementar, R$ 2.585,63 de multa de ofício de 75%, e
acréscimos legais decorrentes da revisão da declaração de rendimentos relativa ao
exercício de 2008, ano-calendário de 2007, em face de glosa de despesas médicas, no
montante de R$ 17.580,00, conforme Descrição de fls. 31 e 32.
Cientificada por via postal da Notificação de Lançamento
2008/907530465050194 em 24/08/2010 (fl. 35) a contribuinte apresentou, em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.004470/2010-85
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.804 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.004470/2010-85

23/09/2010, a impugnação de fls. 01 a 07, instruída com os documentos de fls. 11 a
24, onde discorda da glosa das despesas médicas havidas com os profissionais Sergio
Gouvêa, Maria Cristina Cristofoni, Rosana Eiko Saka e Wilma Silva Ribeiro, nos
respectivos montantes de R$ 4.000,00, R$ 3.480,00, R$ 4.000,00 e R$ 5.100,00 no
ano-calendário de 2007, conforme descrição de fl. 31.
Alega que a autuação se deu sem fundamentação, sem despacho decisório e por
presunção, com ausência de prova plena.
Alfim pede o cancelamento da Notificação de Lançamento vergastada. “
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos de defesa da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
“No mérito, a contribuinte se insurge especificamente contra as glosas de
despesas médicas, cujos pagamentos afirma ter feito Sergio Gouvêa, Maria Cristina
Cristofoni, Rosana Eiko Saka e Wilma Silva Ribeiro.
Aduz que não houve fundamentação e despacho decisório.
Nesse aspecto, não parece estar com a razão a impugnante, pois a
fundamentação está claramente esmiuçada às fls. 31 e 32, nas quais se tem a narrativa
da autoridade fiscal, que de forma insofismável descreve as glosas perpetradas em face
da não comprovação pela contribuinte do pagamento das mesmas, com a
demonstração do trânsito dos recursos financeiros.
Quanto ao despacho decisório, a própria constituição do crédito tributário
reveste-se de uma decisão, não havendo, portanto, a necessidade da edição de um
despacho sugerido pela impetrante.
Alega ainda que o auditor-fiscal não apresentou prova cabal para alicerçar o
impugnado lançamento, valendo-se apenas de presunção.
A legislação tributária concede ao contribuinte por ocasião da declaração anual
de ajuste a possibilidade de utilizar na apuração de sua base de cálculo do imposto de
renda, como dedução, despesas de saúde incorridas durante o ano-calendário. A
legislação ainda exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, comprove que
as deduções pleiteadas na declaração preencham todos os requisitos exigidos, sob pena
de serem consideradas indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e
lançado em procedimento de ofício. É isto que dizem o artigo 8°, inciso II, alíneas a, b
e c da Lei 9.250 de 1995 e o parágrafo 3° do artigo 11 do Decreto-Lei 5.844 de 1943:
(...)
A Lei 9.250/95, no §2°, III, do mesmo artigo 8°, reforça, ainda, que a
possibilidade de dedução prevista na alínea ‘a’ do inciso II limita-se a pagamentos
comprovados e, logo a seguir, enumera os requisitos formais dos quais estes
comprovantes devem ser revestidos, como nome do emitente, endereço, CPF e CNPJ.
Esta norma, no entanto, não dá aos tais comprovantes, ainda que revestidos de
todas estas formalidades, valor probante absoluto. A apresentação dos recibos com
respeito à forma legal determinada tem potencialidade probatória relativa, pois esta
deve ser confrontada com todos os elementos de convicção coletados pelo auditor-
fiscal no decorrer da ação fiscal. No caso presente, o auditor fiscal solicita a efetiva
confirmação do pagamento das alegadas despesas médicas e em seu Termo de
Intimação Fiscal de fl. 101 deixa claro o que deseja da contribuinte, nos seguintes
termos:
“Solicitamos que V.Sa apresente documentação que comprove o efetivo pagamento das
despesas, juntando cópia dos cheques, ordens de pagamento, transferências, extratos
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.804 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.004470/2010-85

bancário e outros elementos que possua, referente aos recibos dos seguintes
profissionais (...)”
A impugnante não atendeu a intimação fiscal nos exatos termos determinados,
apresentando somente recibos dos já referidos profissionais da área de saúde em que
atestam o pagamento, mas não discriminam em quem foi efetuado o respectivo
tratamento.
Também soa estranho, uma profissional da área bancária fazer pagamentos
expressivos em espécie. No entanto, poderia confirmá-los com a apresentação de
saques compatíveis em valores e datas, mas não o fez, nem na fase fiscalizatória, nem
nesta fase contenciosa.
Exatamente por ausência de um conjunto probatório forte o suficiente para
convencer a autoridade fiscal e o julgador, mister a mantença do lançamento.
Pelo exposto, voto pela improcedência da presente impugnação, mantendo-se o
lançamento.”

Cientificada, a interessada entregou recurso voluntário de fls. 121 e segs

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

Intempestividade - Impossibilidade de conhecimento do recurso
O Decreto 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
estabelece em seu art. 33 o prazo para interposição de recurso voluntário junto ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF de decisão da autoridade julgadora de primeira
instância, conforme segue:
"Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão." (grifei)

No que diz respeito à contagem dos prazos, esclarece o mesmo diploma legal:
"Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato."

Quanto à modalidade de intimação por via postal e, após frustrada a mesma, por
edital, tem-se do mesmo Decreto 70.235/72, conforme redação dada pela Lei n° 11.196, de 2.005
"Art. 23. Far-se-á a intimação:
...
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.804 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.004470/2010-85

II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
...
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
...
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.

Verifica-se da cópia do aviso de recebimento dos correios (AR), acostada à fl.
120, que o Acórdão da turma julgadora da DRJ foi recebido no endereço do contribuinte em
16/05/2012, uma quarta-feira, data em que se considera para os fins legais dada ciência ao
contribuinte.
Do carimbo da Delegacia da Receita Federal em Londrina/PR postado no Recurso
Voluntário interposto pelo contribuinte (fl. 121) tem-se que o mesmo foi entregue em
20/06/2012 (quarta-feira).
Aplicando-se o estabelecido nos dispositivos acima citados, tem-se que a data
limite para entrega foi o dia 15/06/2012 (sexta-feira), logo a entrega do recurso deu-se após o
encerramento do prazo legal.
Assim sendo, o recurso voluntário é INTEMPESTIVO, e por essa razão não deve
ser conhecido.

CONCLUSÃO:
Diante do exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso voluntário e
com isso manter a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital